Tribunal: TJES
Processo: 5007777-76.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007777-76.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DEBORAH MORAIS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTOS. UTILIZAÇÃO DE DADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil, em razão de descontos indevidos em folha de pagamento (R$1.445,38) decorrentes de empréstimo consignado não contratado.
2. A autora alega fraude por terceiros na abertura de conta e contratação de crédito.
3. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e fixar danos morais em R$5.000,00.
4. O Banco recorreu alegando culpa exclusiva de terceiro e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia reside em verificar se a fraude praticada por terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira ou se configura falha no dever de segurança (risco da atividade).
6. Analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais sob a ótica da Súmula 32 do TJES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
8. A facilitação de abertura de contas remotas ou via biometria facial, sem mecanismos de segurança infalíveis, insere-se no risco do negócio. O prejuízo causado por golpistas não rompe o nexo causal, pois é inerente à atividade lucrativa do banco.
9. Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). A ausência de contrato assinado ou prova de validação robusta confirma a inexistência do vínculo.
10. O desconto indevido de verba alimentar (empréstimo consignado) e a necessidade de registrar boletim de ocorrência e buscar o Judiciário ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 é condizente com a gravidade do fato e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A fraude praticada por terceiros na contratação de empréstimos consignados constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar da instituição financeira, que assume os riscos ao fragilizar seus protocolos de segurança em prol da celeridade das contratações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007777-76.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA:
DEBORAH MORAIS DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTOS. UTILIZAÇÃO DE DADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CDC). TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479, STJ). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$5.000,00). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco do Brasil, em razão de descontos indevidos em folha de pagamento (R$1.445,38) decorrentes de empréstimo consignado não contratado.
2. A autora alega fraude por terceiros na abertura de conta e contratação de crédito.
3. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e fixar danos morais em R$5.000,00.
4. O Banco recorreu alegando culpa exclusiva de terceiro e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia reside em verificar se a fraude praticada por terceiros exclui a responsabilidade da instituição financeira ou se configura falha no dever de segurança (risco da atividade).
6. Analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais sob a ótica da Súmula 32 do TJES.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).
8. A facilitação de abertura de contas remotas ou via biometria facial, sem mecanismos de segurança infalíveis, insere-se no risco do negócio. O prejuízo causado por golpistas não rompe o nexo causal, pois é inerente à atividade lucrativa do banco.
9. Incumbe ao fornecedor provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). A ausência de contrato assinado ou prova de validação robusta confirma a inexistência do vínculo.
10. O desconto indevido de verba alimentar (empréstimo consignado) e a necessidade de registrar boletim de ocorrência e buscar o Judiciário ultrapassam o mero aborrecimento. O valor de R$5.000,00 é condizente com a gravidade do fato e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: A fraude praticada por terceiros na contratação de empréstimos consignados constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar da instituição financeira, que assume os riscos ao fragilizar seus protocolos de segurança em prol da celeridade das contratações.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por DEBORAH MORAIS DE OLIVEIRA em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual a parte autora narra, em síntese, que teve seus dados pessoais utilizados por terceiros para a abertura fraudulenta de conta bancária e contratação indevida de empréstimos consignados, sem sua anuência.

Em razão dessas contratações, passaram a incidir descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de R$1.445,38, além da manutenção de registros ativos de empréstimo em sistemas vinculados à Administração Pública (SouGov). A autora afirmou jamais ter solicitado ou autorizado os contratos, registrando boletim de ocorrência e buscando solução administrativa, sem êxito.

Contestação no ID 16552156.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença e decisão integrativa com o seguinte dispositivo (IDs 16552167 e 16552182):

"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inaugural, pondo fim ao processo cognitivo, com base no art. 487, I, do CPC, por via de consequência:

a) DECLARO a inexistência do vínculo contratual enfocado nos autos e os débitos dele decorrentes, confirmando a liminar deferida;

b) CONDENO o demandado a restituir à autora, de forma simples, a quantia de R$ 1.445,38 (mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) CONDENO o demandado a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros moratórios legais e correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362 do STJ;

d) DETERMINO que o réu proceda à exclusão do histórico do empréstimo fraudulento registrado no sistema Sou Gov, vinculado ao CPF da autora, bem como cancele o cadastro da requerente em seu banco de dados para fins de oferta de produtos e serviços, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada por este juízo.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 16552184), aduzindo que a r. sentença proferida comporta reforma, na medida em que não analisou de forma correta todos os fatos constantes nos autos, tendo em vista a inexistência de falha na prestação do serviço, a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro e a ausência de dano moral indenizável.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16552190), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs. 16552185 e 16552186.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser caso de

manutenção
da sentença. Explico.

Em conformidade com o que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI, e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso dos autos, restou demonstrado que a autora foi vítima de fraude consistente na abertura de conta bancária e na contratação de empréstimos em seu nome, sem sua anuência. Tal situação somente se tornou possível em razão da atuação deficiente da instituição financeira no controle e na verificação da autenticidade da documentação apresentada. A fraude praticada por terceiros, em tais circunstâncias, não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal, mas sim fortuito interno, por se inserir no âmbito dos riscos inerentes à atividade bancária.

Conforme consignado na sentença, a consumação do ilícito decorreu da fragilidade dos procedimentos internos da instituição financeira, que permitiram a formalização de contratos vultosos sem a devida cautela na análise dos dados e documentos apresentados. Tal circunstância revela defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante, para fins de responsabilização, a alegação do banco de que também teria sido vítima da fraude.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação no acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o banco assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nestes autos.

Trata-se, na hipótese, de responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ressalte-se que o procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir como instrumento para fraudes.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, evitando eventuais ataques de
hackers
. Visa também, por meio de reconhecimento facial em aplicativos bancários, conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em dispositivos móveis.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da instituição bancária, ou ainda que se submeta a um atendimento cadastral minucioso, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e seja coletada a assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isso porque tal procedimento permite que, futuramente, haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto — ainda que extraída de redes sociais — e de posse de uma cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Acertadamente, julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto da lide.

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único, e 14, do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os arts. 186 e 927 do Código Civil.

Com efeito, o risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira não pode ser transferido ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, sob pena de esvaziamento da proteção conferida pelo microssistema consumerista. Desse modo, correta a conclusão do juízo
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço e afastar a tese de culpa exclusiva de terceiro.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrida, enquanto consumidora. Tal situação é suficiente para gerar dever de indenizar pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de reparação moral.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Trata-se de quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à parte. Atende, ainda, ao caráter pedagógico — no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços —, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isso, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)